Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0724983-55.2020.8.07.0000 Embargante Ministério Público do Distrito Federal Embargado Marco Antonio Pereira Alves e Banco Bradesco SA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc Intime-se a parte Embargada para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão às págs. 1/10 do ID 21358551. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator